Tribunal: STF
Processo: ARE 1512993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR LEVANTADA DURANTE SUSTENTAÇÃO ORAL - NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA - CRIME PERMANENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO REU VICTOR HERIQUE SOARES - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIDADE -ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU LUIZ FERNANDQ DE SOUZA PEIXOTO - NECESSIDADE.



    - É lícita a busca pessoal precedida de fundada suspeita acerca da ocorrência de crime.



    - O estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso Xl, da Constituição da República de 1988 e, sendo o tráfico de drogas delito permanente, não há nulidade na ação dos policiais que adentraram em domicílio particular sem mandado de busca e apreensão.



    - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.



    - Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram.



    - Para que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 é necessário que o beneficiado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XV, XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente